Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Obscuridade. Pré-questionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença proferida na segunda fase da ação de exigir contas, ao fundamento de que o embargante não prestou as contas na forma legal, inexistindo nulidade, cerceamento de defesa ou violação às decisões proferidas na fase anterior do procedimento.
2. O embargante sustenta a existência de omissões e obscuridade no acórdão, especialmente: (i) quanto ao alegado não enfrentamento da impugnação específica aos cálculos, sobretudo no que se refere à inclusão de período supostamente atingido pela prescrição já reconhecida; (ii) à suposta inobservância do acórdão proferido em agravo de instrumento, que teria limitado a apuração das transações internacionais àquelas efetivamente realizadas; (iii) à ausência de apreciação adequada da tese de cerceamento de defesa, em razão da não realização de diligências para obtenção de extratos bancários mantidos no exterior; e (iv) à existência de obscuridade quanto à delimitação dos limites objetivos da controvérsia, notadamente no tocante ao dever de prestar contas e à alegação de confusão patrimonial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e/ou obscuridade.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
6. A obscuridade sanável por embargos de declaração decorre da falta de clareza ou precisão do julgado, quando impede a certeza jurídica sobre as questões decididas.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Ainda que manejados para efeito de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
9. Descabe a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, do CPC, quando verificado que a oposição dos embargos de declaração decorreu de legítimo exercício do direito de recorrer
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019242, 0706247-90.2024.8.07.0018. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.